Tribunal: TJMT
Processo: 1005980-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005980-54.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUNIO SANTOS DA SILVA - CPF: 121.074.206-37 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GERARDO RIBEIRO LIMA JUNIOR - CPF: 154.694.698-59 (VÍTIMA), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública. Indicativos de crime motivado por discriminação sexista.
Modus operandi
violento. Risco de evasão do distrito da culpa. Contemporaneidade presente. Substituição por medidas cautelares diversas. Inviabilidade. Condições pessoais favoráveis que não justificam, por si só, a revogação da cautelar extrema. Tramitação regular da ação penal. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada
.

I. C
aso em exame

Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública em favor do paciente, contra prisão preventiva decretada e mantida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Capital.

A Defesa alega que a Magistrada
a quo
não utilizou fundamentos idôneos para decretar e manter a prisão preventiva do paciente.

Argumenta, ainda, que não existem fundamentos contemporâneos que justifiquem a segregação cautelar.

Aponta que o paciente está preso por longo prazo, visto que já se passaram mais de 100 dias desde a prisão, sem que a instrução tenha se encerrado, sendo mais um fato que torna a prisão cautelar indevida.

Por fim, menciona que a aplicação de medidas cautelares diversas é suficiente para resguardar a ordem pública.

II.
Questões em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) examinar se estão presentes os requisitos legais da prisão preventiva; (ii) verificar se a medida cautelar extrema é contemporânea e necessária; (iii) analisar se existe eventual excesso de prazo na persecução penal e (iv) apreciar se é cabível a substituição por medidas alternativas.

III.
Razões de decidir

A prisão foi fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela suposta motivação discriminatória contra mulher transgênero e pela extrema violência empregada no delito.

Também foi considerado o risco de evasão, diante da informação de que o paciente teria deixado o distrito da culpa após o crime.

Os fundamentos declinados pela Magistrada
a quo
para decretar/manter a prisão cautelar são idôneos, preenchendo os requisitos do art. 312 do CPP.

Contemporaneidade verificada, na medida em que o temperamento violento do paciente e o risco de fuga evidenciam risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

Ação penal que está tramitando de maneira regular, inexistindo excesso de prazo que possa dar ensejo ao relaxamento da prisão preventiva.

A substituição por medidas cautelares não é cabível, diante do risco à ordem pública e à aplicabilidade da lei penal, caso o paciente seja colocado em liberdade.

IV.
Dispositivo

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 121, § 2o, incisos I, III, IV e VI, § 2o-A, II; Código de Processo Penal, arts. 312, 313, 316 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, HC n. 1021294-74.2024.8.11.0000, rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. 17/09/2024; STJ, AgRg no HC n. 837.162/DF, rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv.), Sexta Turma, j. 15/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública de Mato Grosso em favor de
Junio Santos da Silva
, apontando como autoridade coatora a Magistrada da 12a Vara Criminal de Cuiabá, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente.

A impetrante alega, em síntese, que a Magistrada singular não utilizou fundamentos idôneos para decretar/manter a prisão preventiva do paciente.

Destaca que inexiste a comprovação do risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, utilizados como fundamentos da constrição cautelar.

Pontua que, entre a data da prática do crime e a decretação da prisão preventiva, não ocorreu fato contemporâneo que a justificasse.

Argumenta que o paciente está segregado cautelarmente desde o dia 13.11.2024, sendo que a audiência de instrução e julgamento está designada somente para abril/2025, o que constitui constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Por fim, menciona que a fixação de medidas cautelares diversas é suficiente para resguardar a ordem pública e o bom andamento do feito.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia cautelar do paciente. Subsidiariamente, requer a sua substituição por medidas cautelares menos onerosas (Id. n. 271527387).

Documentos foram acostados nos Ids. n. 271527388-271527391.

O pleito liminar foi indeferido (Id. n. 271723886).

Informações foram prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. n. 273473353).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (Id. n.

278377854).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação de
habeas corpus
.

Consigno, ainda, que, embora tenham sido acostadas informações referentes à ação penal diversa, não verifico a necessidade de correção deste equívoco, sobretudo porque os autos originários estão disponíveis no sistema eletrônico (Pje n. 1008028-88.2024.8.11.0042), sendo suficiente para o exame da matéria trazida a julgamento.

Firmadas essas premissas, passo ao julgamento da matéria de fundo.

No dia 11.11.2024, o paciente foi denunciado pelo delito descrito no art. 121, § 2o, incisos I, III, IV e VI, § 2o-A, II, do Código Penal, praticado em desfavor da vítima Gerardo Ribeiro Lima Junior (transexual identificada como ‘Gisa’) no dia 07.4.2024.

Na mesma ocasião, o Ministério Público pleiteou a decretação de sua prisão preventiva, diante da mencionada gravidade concreta do delito.

Eis o teor da inicial:

“De acordo com o apurado, no dia dos fatos, a vítima, mulher travesti conhecida pelo nome social de Gisa, que fazia programas sexuais na região da rodoviária de Cuiabá, foi contratada pelo denunciado para a prática de um programa sexual, mediante o pagamento da quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), que foi efetuado via pix para o Hotel Danubio, local onde a vítima se hospedava, sendo que, logo após o pagamento, ambos se dirigiram a um terreno baldio na Rua Tereza Lobo, para consumar o programa combinado.

Segundo consta, no local do encontro sexual, próximo à cabeça do cadáver da vítima, foram encontrados dois preservativos usados, contendo em seu interior, material biológico dentro, de uso recente. Entretanto, mesmo tendo combinado o encontro íntimo com Gisa, o denunciado, agindo torpemente, passou a agredi-la com extrema violência ali mesmo no terreno baldio. Com efeito, Junio golpeou a região da cabeça de Gisa com socos e seguidos golpes com um fragmento de concreto que havia no local, além de asfixiá-la na região do pescoço com a alça da bolsa dela e também com o próprio fragmento de concreto.

Informa o inquérito policial que, a despeito de ter tentado se defender, a vítima pouco pôde fazer, tamanha a violência física e a crueldade que foram empregadas pelo denunciado, que lhe impôs intenso e desnecessário sofrimento. A repugnante ação violenta e criminosa do denunciado foi praticada em contexto de discriminação pela condição de mulher transgênero da vítima, considerando que teria ficado ‘indignado’ ao descobrir que se tratava de uma mulher transexual e, movido por seu ‘instinto machista’, resolveu destilar todo o seu ódio e ressentimento contra Gisa, a ponto de roubar-lhe a vida.

(...) Sendo assim, a segregação cautelar é necessária e encontra-se lastreada em dados concretos extraídos dos autos, os quais denotam a extrema gravidade concreta do delito perpetrado pelo implicado, tratando-se de crime de ódio praticado contra mulher transgênero.

Na hipótese em testilha, será inócua a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, insculpidas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por não se mostrarem suficientes, adequadas e proporcionais à gravidade do fato criminoso praticado pelo denunciado.

Pelo exposto, presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, o Ministério Público Estadual requer seja decretada a prisão preventiva de Junio Santos da Silva.” (Id. n. 175258678 – Autos Originários n. 1008028-88.2024.8.11.0042).

A d. Magistrada
a quo,
ao receber a denúncia, no dia 12.11.2024, acolheu a representação ministerial e decretou a prisão preventiva, em vista da gravidade concreta do delito e do risco de fuga do paciente do distrito da culpa, nestes termos:

“Nesta senda, depreende-se dos elementos indiciários até então carreados, que o denunciado Junio Santos da Silva, em tese, após acordar com a ofendida um programa sexual, teria se deslocado até determinado terreno baldio e, lá estando, após um desentendimento, o processado teria ceifado a vida da vítima utilizando-se supostamente de meios cruéis, conforme se constata pela gravidade das lesões sofridas pela ofendida.

A propósito, registra-se, pelas declarações do réu, que este, a princípio, teria ceifado a vida da ofendida, ora vítima, em razão de que ficou ‘indignado’ ao descobrir que se tratava de uma mulher transexual, razão por que, movido pelo seu ‘instinto machista’, teria cometido o delito em face da vítima.

Nessa esteira, diante da presença de indícios de que o réu tenha praticado o crime doloso consumado contra a vítima (mulher transexual Gisa), o
fumus comissi delicti
mostra-se consubstanciado nos autos.

Por oportuno, o segundo pressuposto da prisão processual é o
periculum libertatis
, ou seja, é o perigo da permanência do réu Junio Santos da Silva em liberdade, que nos autos também se mostra presente.

Com efeito, o artigo 312 do CPP enumera que a prisão cautelar faz-se necessária em quatro hipóteses, dentre elas para garantir a ordem pública.

A prisão processual para garantir a ordem pública visa impedir que o agente, solto, continue a delinquir. Tem ela, como finalidade, garantir os efeitos do resultado útil do processo, que é a pacificação social, chamada pela doutrina de cautelaridade indireta.

É lógico que o réu é protegido pelo princípio da presunção de inocência, porém, tal aspecto processual não inviabiliza a prisão cautelar, quando notada a necessidade da proteção da ordem pública. No caso, pelos argumentos já alinhados, a prisão do réu tem o nítido propósito de garantir à sociedade a necessária tranquilidade e paz social, mormente porque, diante da gravidade concreta da conduta, ou seja, prática, em tese, do crime de homicídio consumado com diversas qualificadoras em face de mulher transexual, entendo que a medida extrema deve ser decretada.

Logo, infere-se que a restrição da liberdade do agente constitui sacrifício individual em prol da coletividade e, ainda que a segregação cautelar seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais como o dos autos, a garantia da ordem pública prevalece sobre a liberdade individual, o que por si só descaracteriza eventual constrangimento ilegal, ainda mais diante da gravidade concreta da conduta perpetrada, em tese, pelo réu que, por sua vez, teria ceifado a vida de uma mulher transexual movido, supostamente, como exposto por ele em seu interrogatório, pelo ‘instinto machista’ – sic.

Acrescento que, diante da atual legislação atinente às prisões processuais (Lei no 12.403/11), as medidas cautelares naquela previstas (CPP, artigo 319) não se revelam adequadas ou suficientes para caso in concreto, notadamente diante da gravidade concreta da conduta.

Nesta senda, em juízo de cognição sumária do caso, ante às gravíssimas informações coletadas pela Autoridade Policial, aliadas às provas documentais já acostadas nos autos, imperiosa se faz a segregação preventiva do réu Junio Santos da Silva.

No nosso modo de ver, a presença de circunstância delitiva relevante, tal como a gravidade concreta da conduta (ou seja, prática do crime de homicídio doloso consumado com diversas qualificadoras em face de mulher transexual), justifica a excepcionalidade desta medida cautelar, tornando-se ineficaz qualquer outra medida cautelar alternativa à prisão, imperando a garantia da ordem pública e a verdade real dos fatos.

Não bastasse isso, constato, ainda, que além da garantia da ordem pública, entendo que a prisão preventiva do réu Junio Santos da Silva deve ser decretada para assegurar a aplicação da lei penal, notadamente porque constam nos autos informações de que, após a prática delitiva nesta Capital, o réu se ausentou do distrito da culpa, retornando ao seu estado de origem, qual seja, Minas Gerais.

Por todas essas razões, presentes os pressupostos positivos (
fumus comissi delicti
), bem como, os fundamentos da garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal (
periculum libertatis
), além da presença da hipótese autorizativa constante do inciso I, do artigo 313, do CPP, a decretação da prisão preventiva do réu Junio Santos da Silva é medida que se impõe.” (Id. n. 271527388).

O mandado de prisão foi cumprido no dia 13.11.2024, consoante se verifica no Boletim de Ocorrência n. 2024-051094861-001, acostado aos autos originários (Id. n. 175996924 - Pág. 4).

No dia 18.2.2025, após pleito defensivo pela revogação da constrição cautelar, o Juízo singular revisitou a matéria, mantendo a prisão pelos mesmos fundamentos utilizados para decretá-la, cito:

“(...) Nos termos dos fundamentos acima, permanecem hígidos os critérios de cautelaridade para preservação da custódia cautelar, sobretudo a utilidade e necessidade da medida como único método eficaz a evitar a reiteração delitiva, assim como para assegurar a aplicação da Lei Penal, pois, como ressaltado pelo próprio acusado em solo policial, uma das primeiras providências adotadas após a ação foi se livrar dos vestígios que ficaram em seu corpo, assim como o fato de ter imediatamente deixado o distrito da culpa.

Nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

O verbete legal supramencionado traduz a conclusão de que a revogação da prisão exige a modificação superveniente das condições fáticas e/ou jurídicas que a ensejaram (rebus sic stantibus).

Nesta senda, a nova redação dada aos artigos 312, §2o e 315, §1o, do Código de Processo Penal, pela Lei no 13.964/19, passou a prever a contemporaneidade dos requisitos para o decreto ou, ainda, para manutenção da prisão cautelar do agente.

Significa dizer,
in casu
, que para a manutenção do decreto da prisão preventiva do acusado nestes autos, se faz necessário demonstrar sua necessidade atual e que permanecem contemporâneos os requisitos que a ensejaram, o que é justamente o caso dos autos.

Nos termos já constantes e suficientes nestes autos, a prisão preventiva foi decretada com a finalidade de resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da Lei Penal, ante a presença dos requisitos (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
), os quais foram suficientemente demonstrados nos autos.

De mais a mais, é consabido que os predicados favoráveis ao agente não impedem, tampouco permitem, de forma automática, a revogação da prisão preventiva, caso presentes os seus requisitos e pressupostos, conforme entendimento consolidado no Enunciado n. 43 do E. TJMT que fixou ‘As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis’
.

Ademais, cuida-se da prática de crime hediondo, cuja gravidade concreta e a violência exacerbada implicada na ação delitiva, justifica a manutenção da prisão preventiva ante o abalo a ordem pública.

Ademais, em que pese a alegação da necessidade de prover o sustento dos menores que dele dependem, não se pode olvidar, contudo, que inexiste comprovação de ser o único provedor do sustento e cuidado dos menores.

Destarte, presentes e contemporâneos os requisitos legais autorizadores do decreto da prisão preventiva, não há quaisquer novos elementos fáticos ou jurídicos que os alterem ou modifiquem, bastantes a fundamentar a revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão, pretendidas pela defesa.

Ex positis
, persistindo os requisitos motivadores da custódia cautelar, consistentes na prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado, INDEFIRO o pleito de revogação da prisão preventiva, em cumprimento ao disposto no Art. 316, Parágrafo Único, do Código de Processo Penal, com redação incluída pela Lei no. 13.964/2019, para assegurar a ordem pública.” (Id. n. 271527389).

Nota-se, portanto, que as decisões impugnadas se lastrearam
a)
na existência de prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do crime, extraídos de elementos informativos como a própria confissão do paciente;
b)
na imprescindibilidade da custódia cautelar como garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta da conduta, evidenciada, segundo a Magistrada
a quo
, pelo fato de que o paciente, em tese, praticou o delito com extrema violência e por razão sexista, ao descobrir que a vítima, pessoa com quem havia contratado programa sexual, era transexual;
c)
no risco de fuga do paciente do distrito da culpa, eis que, após a suposta prática do delito, ele teria ocultado provas e se evadido para o Estado de Minas Gerais.

De fato, ao menos em tese, a gravidade do delito em apuração desborda daquela que é inerente ao tipo penal, isso porque, há indicativos de que foi praticado por motivo discriminatório.

Nesse sentido, o próprio paciente
Junio Santos da Silva
, na fase extrajudicial, mencionou que:

“(...) encontrou uma mulher na rua e perguntou ‘eai, o que que rola’, e ela respondeu que cobrava o valor de R$50,00 pelo programa; QUE, o interrogando perguntou que se ela fazia programa e ela respondeu que sim (...) Que, o interrogando achou que o programa iria ser no hotel, mas que a mulher o levou para um terreno escuro; Que, no local, o interrogando achou que iria fazer o programa com uma mulher, mas que quando começou os atos, ela lhe empurro a cabeça do interrogando para baixo, tirou o pênis para fora da calça e disse para o interrogando chupar; Que, o interrogando não sabia que se tratava de uma mulher transexual; Que, o interrogando não sabe informar o que aconteceu direito e acredita que seu ‘instinto machista’ falou mais alto, sendo que o interrogando golpeou a mulher com socos e ainda utilizando pedras na região da cabeça; Que, quando voltou a si, estava todo sujo de sangue, colocou a camiseta no rosto e saiu correndo(...)” (Id. n. 154660185 dos Autos Originários n. 1008028-88.2024.8.11.0042).

Por outro lado, o
modus operandi
até então delineado nos autos revela a possibilidade de o crime ter sido praticado com crueldade, considerando que a vítima supostamente foi atingida por diversos socos e pedradas.

Dessa feita, há indícios de que o paciente apresenta periculosidade incomum, de modo que a sua liberdade pode acarretar
risco à ordem pública
.

A gravidade concreta do delito, utilizada como argumento pela Magistrada
a quo
tanto para decretar, quanto para manter o paciente em cárcere, é fundamento idôneo para tanto. Cito a jurisprudência desta e. Câmara:

“
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GRAVIDADE CONCRETA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA E HOMOGENEIDADE – NÃO VIOLAÇÃO – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Não há constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva encontra-se respaldada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, exteriorizada na grande quantidade de drogas apreendida (Enunciado n. 25 TJMT). Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsistentes os requisitos da medida excepcional. Não tem fundamento a alegação de violação do princípio da homogeneidade, diante da impossibilidade de se antecipar, em sede de habeas corpus, a quantidade de pena e o regime que serão fixados em caso de eventual condenação. Não há ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal. Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10212947420248110000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 17/09/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/09/2024).”

Faço a ressalva de que, encontrando-se a ação penal na fase instrutória, a análise dos requisitos da prisão preventiva é feita sempre sob a perspectiva de probabilidades, não se pretendendo emitir um juízo decisório sobre o mérito da causa.

Ainda assim, é possível manter o acusado em cárcere em virtude da gravidade do crime e de sua provável periculosidade
,
sem que isso constitua violação à regra da não culpabilidade
.
Nessa linha, trago julgado do e. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMATIVO E EXTORSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA MANTIDA. 1. Constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar o modus operandi empregado na prática do delito, a evidenciar periculosidade. 2. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva, caso presentes os requisitos legais.
3. A prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade.
4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 837162 DF 2023/0237509-7, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024. Destaquei).”

Como bem pontuado pelo douto Procurador Élio Américo:

“Como se vê, a garantia da ordem pública exige a permanência de Junio Santos da Silva no cárcere, uma em virtude da gravidade concreta do delito doloso cometido, e a duas, em razão da perigosidade do paciente, revelada pelo seu comportamento violento e descontrolado, evidenciando sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva, motivos mais do que suficientes a justificar a sua constrição cautelar, de modo a apaziguar a sociedade, que espera do Poder Judiciário atitudes concretas em prol da segurança geral.” (Id. n. 278377854).

Destaca-se, ainda, que há
risco de inaplicabilidade da lei penal
, caso o paciente seja posto em liberdade, pois existem informações nos autos de que ele, após a suposta prática delitiva, teria ocultado provas e se evadido para o Estado de Minas Gerais.

Aliás, não houve a comprovação neste
writ
de que o paciente apenas se ausentou desta Comarca porque havia encerrado o trabalho para o qual foi designado, como menciona a Defesa.

O risco de evasão do distrito da culpa, além de justificar a prisão preventiva, evidencia a sua contemporaneidade, consoante entendimento jurisprudencial:

“
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E FEMINICÍDIO – RÉU CONDENADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI À REPRIMENDA DE 14 ANOS DE RECLUSÃO – PRISÃO DECRETADA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PACIENTE QUE MUDOU PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO ATUALIZADO – RISCO CONCRETO DE FUGA – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com lastro na aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente – condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 14 anos de reclusão – fincou residência em outro Estado da Federação, e se recusou a fornecer seu endereço atualizado nos autos, tampouco apresentou qualquer comprovante do local onde poderia ser encontrado.

(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10288661820238110000, Relator.: Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 12/12/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/12/2023).”

“AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA MANTIDA. 1. Verificada gravidade concreta da conduta pela alta reprovabilidade do modus operandi empregado, do qual se infere o
periculum libertatis
, está justificada a prisão cautelar. 2. A fuga do distrito da culpa reforça tanto a contemporaneidade da prisão preventiva quanto a imprescindibilidade da medida para garantia da aplicação da lei penal. 3. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva, caso presentes os requisitos legais. 4. A prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 853440 SP 2023/0327839-3, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024).”

Há ainda a possibilidade de reiteração delitiva, considerando que, conforme relatou o próprio paciente, supostamente praticou o delito por descompasso temperamental repentino.

Isso demonstra que, em liberdade, poderá reincidir, diante da confessada instabilidade emocional, sendo mais um fator que demonstra a contemporaneidade da cautelar extrema.

Por outra vertente, preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva, impossível sua substituição por medidas cautelares diversas, sobretudo quando nenhuma delas se mostra adequada para garantia da ordem pública.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não justifica a revogação de sua prisão preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares menos onerosas. Nessa linha, cito o enunciado n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. TJMT:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
.”

De outro modo, não há se falar em excesso de prazo que possa ensejar o relaxamento da prisão preventiva.

Como já mencionado, o paciente foi preso em 13.11.2024, sendo que a audiência da fase do
judicium accusationis
já foi realizada, no dia 01.04.2025, o que evidencia que a d. Magistrada
a quo
tem observado adequadamente o devido processo legal, sendo mais um fato que impede o reconhecimento de eventual ilegalidade da prisão cautelar.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego

a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025